Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-82.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000147-82.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:

APELADO: SIMONE DE SOUSA SOARES SANTOS

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR MUNICIPAL. DESCONTO EM FOLHA SEM REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nºs 113/2021 E
136/2025, CONFORME MARCOS TEMPORAIS DE VIGÊNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Choça contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de descontos de empréstimo consignado em folha de pagamento sem o respectivo repasse à instituição financeira credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes do não repasse de valores descontados em consignação em folha de pagamento; (ii) verificar se a conduta do ente municipal configura dano moral indenizável; e (iii) estabelecer o critério de atualização monetária aplicável à condenação da Fazenda Pública após a EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município, na condição de fonte pagadora e responsável legal pela retenção e repasse das consignações, possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A responsabilidade civil do Estado apresenta natureza objetiva, fulcrada no art. 37, § 6º, da CF/88, exigindo apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

5. A retenção de valores destinados à quitação de empréstimos consignados, sem o respectivo repasse à instituição financeira, configura ato ilícito administrativo que extrapola o mero descumprimento contratual.

6. A conduta municipal gerou ameaças de negativação do nome da servidora, conforme cartas de cobrança juntadas aos autos, impondo angústia e insegurança jurídica que configuram dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais revela-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Em condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização do débito deve observar o regime estabelecido pela EC 113/2021
(SELIC acumulada mensalmente)
,
até a vigência da Emenda Constitucional nº 136/2025, quando aplicáveis os índices apontados no Tema 810 /STF.
.

9. Os honorários advocatícios devem ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Município possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes do não repasse de valores descontados em consignação em folha de pagamento, na qualidade de fonte pagadora e responsável pelo repasse à instituição financeira credora.

Configura dano moral indenizável a conduta do ente municipal que, após descontar valores de empréstimo consignado da remuneração do servidor, deixa de repassá-los à instituição financeira, expondo o trabalhador a cobranças indevidas e ameaças de negativação.

Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplicam-se os critérios de correção monetária e juros de mora conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, observados os marcos temporais das Emendas Constitucionais n.º 113/2021 e n.º 136/2025 .

Dispositivos relevantes citados:
CF/19
88, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §11; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.482.645/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, REsp 1.680.764/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2017, DJe 17.10.2017; TJ-BA, Apelação 8000139-08.2018.8.05.0020, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, pub. 15.02.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000147-82.2018.8.05.0020, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA e apelado SIMONE DE SOUSA SOARES SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO, EM PARTE ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA